Tribunal: STF
Processo: RHC 268898
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.051.962/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, teve indeferido o pedido de comutação de pena pelo Juízo da Execução Penal, em decisão assim fundamentada:

[...]
Com efeito, a comutação de pena é benefício concedido pelo Poder Executivo, capaz de gerar a redução da pena imposta ao condenado. A elegibilidade para a comutação depende das condições estabelecidas no decreto vigente à época do pedido.
[...]
Especificamente, no caso de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo qual o sentenciado foi condenado por duas vezes, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu essa modalidade de delito no rol de crimes hediondos. Portanto, em tendo o Decreto 12.338/2024 excluído os crimes hediondos como passível de incidência da indulgência, o condenado deve ser considerado inelegível para a comutação.
[...]

Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO. NATUREZA. AFERIÇÃO NA DATA DE EXPEDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os requisitos objetivos e subjetivos necessários à comutação ou ao indulto da pena devem ser aferidos no momento da edição do decreto presidencial que prevê o benefício. 
5. A decisão agravada está em consonância com a disciplina do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que veda expressamente a concessão de comutação de pena para crimes hediondos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja reconhecido e concedido ao Recorrente o benefício da comutação, na razão ou percentual de 1/5 (um quinto), haja vista o cumprimento de todos os requisitos legais, nos termos do artigo 13º, do Decreto Presidencial de nº 12.338/2024”. 
É o relatório. Decido. 
	
O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 
O art. 1º, I, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, apresenta a seguinte redação: 

    Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
     I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no fato de a condenação do paciente “se tratar de crime hediondo na data da edição do decreto”, revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024, notadamente ao disposto no inciso I do art. 1º. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal estadual, que assim decidiu:

As condições e requisitos para a concessão da comutação devem ser observadas na data de publicação do decreto, que no caso do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 se deu em 23/12/2024. 
A Lei nº 13.964/2019, publicada em 29/04/2021, incluiu o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, no rol de crimes hediondos. 
Dessa forma, para fins de comutação de penas, a natureza do delito deve ser aferida no momento de produção dos efeitos do Decreto Presidencial, pois apenas com a publicação do Decreto Presidencial é que nasce para o apenado o direito ao indulto ou à comutação. 

Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente